Tribunal: TCU
Processo: 015.515/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 42000157200700482, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 611185, função CULTURA, que teve como objeto Objeto: Apoio ao projeto: "FESTIVAL DE MÚSICAPOPULAR DE CEILÂNDIA". (no da TCE no sistema: 2405/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira do Ministério da Cultura (CGEXE/MinC), em desfavor do Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social e de Fausto Pereira da Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de Cooperação 482/2007-MINC/ADMINISTRAÇÃO DIRETA, tendo por objeto o apoio ao projeto "Festival de Música Popular de Ceilândia"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.